Tribunal: TCU
Processo: 001.210/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.210/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Oliveira (XXX.020.730-XX); Angela Aparecida da Silva Brunetta (XXX.827.950-XX); Angela Kich (XXX.442.620-XX); Carlos Eduardo Correa Penz (XXX.572.590-XX); Carolina Pereira Ramos (XXX.645.510-XX); Caroline da Cunha Martins (XXX.388.930-XX); Charles Anderson Vieira Moraes (XXX.964.950-XX); Jessica Grandini da Silva (XXX.940.290-XX); Maria Aparecida Guimaraes Goulart (XXX.646.240-XX); Venamar Ribeiro Ribeiro (XXX.365.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.